Tribunal: TJES
Processo: 5001564-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: VIACAO GRANDE VITORIA S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS.

ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da forma de contagem dos prazos recursais nos processos de recuperação judicial, não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente enfatizado não ser a hipótese de contagem em dias úteis e explicitado que as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 no art. 189,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.101/2005, não tiveram o condão de modificar esta conclusão.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões do precedente agravo de instrumento foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Banco Bradesco S/A

contra
v. acórdão (
ID
5695593
) que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento

i
nterposto
pel
o embargante preservando, assim,

a
decisão proferida pelo d. Juízo da Vara
de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
-ES que, nos autos da ação de
recuperação judicial
(nº
5038921-03.2022.8.08.0024
) proposta
por
Viação Grande Vitória S/A (VGV)
e
Canarinho Investimentos S/A
,
deferiu o processamento da recuperação judicial, em consolidação substancial,
e estabeleceu que todos os prazos previstos pela Lei nº 11.101/05, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse tema no Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alega a instituição financeira embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta (art. 489, § 1º, do CPC/2015), considerando que a Lei nº 14.112/2020, ao alterar a redação do
caput
do artigo 189 da Lei nº 11.101/2005 e acrescentar o parágrafo primeiro, afastou todas as discussões havidas acerca da contagem dos prazos no âmbito das Recuperações Judiciais e Falências, estipulando que os prazos materiais previstos na LRF sejam contados em dias corridos, enquanto os prazos recursais seguiriam as regras previstas no Código de Processo Civil (dias úteis).

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela instituição financeira embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O banco embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de agravo de instrumento, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões d
aquele agravo
,
citando,
inclusive, os mesmos
dispositivos constitucionais e legais,
cujas normas já foram devidamente interpretadas e examinadas
.

Tanto nos presentes embargos de declaração quanto no precedente recurso de agravo de instrumento, a instituição financeira embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça o suposto equívoco da decisão proferida pelo juízo
a quo
que determinou que todos os prazos previstos pela Lei nº 11.101/05, inclusive os recursais, sejam contados em dias corridos no processo de recuperação judicial das empresas embargadas.

Ocorre que, ao contrário do asseverado pela instituição financeira embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem contraditório para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista ter sido enfatizado que, a despeito das substanciais alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 11.101/2005, especialmente no art. 189,
caput
e § 1º,
“
o
s
prazo
s previstos em processos de recuperação judicial ou falência,
inclusive os recursais
,
deve
m
ser contado
s
em
dias corridos
,
por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores”
.

Foi ressaltado sobre a matéria que
“
a
Lei nº 14.112/2020
assinala, textualmente, que ‘todos’ os prazos são contados em dias corridos, reforçando
que tal
forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente ‘previstos’
(como,
v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência),
quanto nos que ‘dela decorram’
(
a exemplo do lapso para
recorrer,
de
quinze dias,
insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15)”
.

No sentido contrário do apregoado pelo embargante, foi destacado no precedente julgamento que por inexistir até o momento precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça
“
a respeito da nova Lei nº 14.112/20, respeitosamente preservo o meu entendimento acerca da matéria, já manifestado, em 30/03/2022, no Agravo de Instrumento nº 5003737-92.2021.8.08.0000
,
notadamente porque o prazo para recorrer, de 15 (quinze) dias, está previsto no
art. 1.003, § 5º, do
Código de Processo Civil
,
e é perfeitamente compatível com a Lei de Recuperação e Falência, incidindo, pois, nos procedimentos dela decorrentes. Coisa diversa, entretanto, é a forma de contagem d
e prazos em dias úteis, estabelecida no art. 219, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, norma esta incompatível com a previsão expressa da lei especial (art. 189, § 1º, inciso I, da
Lei 11.101/2005
), portanto inaplicável aos procedimentos por ela regulados”
.

Concluiu-se, assim, com amparo em precedentes não vinculantes do Tribunal da Cidadania e de outros egrégios Tribunais pátrios, que
“
Quer pela interpretação sistemática das normas vigentes
(lei geral e lei especial);
quer pela interpretação literal dos dispositivos inseridos n
o ordenamento pela
Lei nº 14.112/2020
(que aludem expressamente a todos os prazos da
Lei de Recuperação e Falência
);
quer, ainda, pela interpretação teleológica
(
de que a celeridade é um valor altamente relevante nos processos de natureza
recuperacional e falimentar),
mantenho
o raciocínio que
todos os
prazo
s

dos processos regidos pela Lei nº 11.101/2005 devem ser contados de forma contínua, inclusive
para interposição de
recursos, descortinando o acerto da decisão objurgada
”
.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da decisão objurgada no recurso de agravo de instrumento foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão ou contradição a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do agravo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas razões recursais.

O banco embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto e sem que exista jurisprudência dominante em sentido contrário a ser explicitada (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.